Tribunal: TJSP
Processo: 2261484-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pretensão de liberação de veículo. Concessão de provimento de urgência. Impossibilidade. Ausência, ao menos nesta feita, mediante cognição sumária, de elementos relacionados à probabilidade do direito. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto.